Tribunal: STF
Processo: HC 233796
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Cuida-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Eraldo Sorge Sebastião Pimenta, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará proferido no Recurso em Sentido Estrito n. 2014.3.017303-3.



    Consta dos autos que o paciente foi absolvido sumariamente em primeira instância, da imputação do crime de homicídio, em virtude do reconhecimento da legítima defesa.



    O Ministério Público interpôs recurso, o qual foi provido por aresto assim ementado:



    ‘APELAÇÃO CRIMINAL. INTERPOSIÇÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ARTIGO 121, CAPUT, C/C ART. 14, AMBOS DO CPB. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGITIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REFORMA. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. A excludente de ilicitude invocada pelo Juízo a quo, relativa a legítima defesa, somente implicaria em absolvição sumária se estivesse inconcussa, insofismável, estreme de dúvida, o que não ocorre no caso em apreço, não podendo se levar a sério a referida fundamentação trazida no bojo da sentença, diante da realidade processual, eis que não se vislumbra qualquer grave e concreta razão para a atitude do apelado em desferir cinco tiros, tendo um atingido a vítima que precisou ser socorrida e transferida para Capital, dada a gravidade da lesão, por motivo absolutamente irrelevante, ou seja, uma possível e irrisória divida de juros.



    2. Assim, diante das provas até então coligidas, não restou demonstrada a ocorrência de qualquer agressão injusta ou iminente por parte da vítima, de maneira que a excludente de antijuridicidade da legítima defesa não resta inconteste de dúvidas, não sendo lícito subtrair ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri o pronunciamento sobre o mérito da causa, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar a sua tese.’ (fl. 483)



    Na presente impetração, a defesa afirma a inexistência de prova da materialidade delitiva, por ausência do exame de corpo de delito.



    Busca, em liminar, a suspensão da sessão do Tribunal do Júri até o julgamento do mandamus.



    Pretende, no mérito, a despronúncia do paciente ou a sua absolvição.



    É o relatório.



    Decido.



    Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal – STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção.



    Na hipótese dos autos, o julgado atacado, ao dirimir a controvérsia, assentou:



    ‘Em realidade, o que se observa no caso em apreço é que a materialidade e os indícios de autoria delitiva, em relação ao acusado Eraldo Sorge Sebastião Pimenta restam suficientemente demonstrados, respectivamente pela testemunha Vilson Duarte Oliveira, que socorreu a vítima e viu um ferimento no peito da mesma, a qual precisou ser transferida para Capital do Estado, face a gravidade da lesão que sofrera, suprindo, assim, a falta de laudo pericial.’ (fl. 487)



    Como visto, o acórdão está de acordo com a jurisprudência desta Corte, pois a falta do exame de corpo de delito não impede eventual decisão de pronúncia, sobretudo quando é possível a verificação da materialidade delitiva por outros meios probatórios idôneos, como no caso dos autos. Nesse sentido:



    [...]



    Na hipótese, embora ausente o exame de corpo de delito, houve a demonstração da materialidade delitiva através de prova testemunhal.



    Por tais razões, nos termos do art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.” (doc. eletrônico 29).



    Nesta impetração, busca-se:



    “a) Liminarmente, suspender a sessão do Tribunal do Júri agendada para a data de 23 de novembro de 2023, às 09:00 horas, a ser realizada de forma presencial no Salão de Júri do Fórum da Comarca de Uruará/Pa, até o julgamento definitivo do Writ.



    b) Seja dado ciência ao representante do Ministério Público para oferecimento de parecer;



    c) No mérito, reconhecer a flagrante ilegalidade, consistente na inexistência de prova da materialidade delitiva demonstrada pela ausência de exame de corpo de delito que poderia aferir a dimensão da suposta violência a embasar a classificação do tipo penal, e a ineficácia dos demais elementos de prova (testemunhal) para a caracterização da materialidade do delito, decretando a despronúncia e/ou a ratificação da sentença absolutória.” (doc. eletrônico 1, p. 31).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Finalmente, por dever de ofício, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator